Tribunal: CARF
Processo: 10580.729410/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não há incorreção dos fatos e da fundamentação legal na decisão de piso que analisa os elementos constantes dos autos e fundamenta adequadamente a decisão com base nos elementos suficientes para formar o convencimento do julgador, bem como propiciar à Contribuinte o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA.
Decisão sucinta não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede de repercussão geral (AI 791.292).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Aplica-se a Súmula CARF no 11 aos processos administrativos fiscais.
ILEGALIDADE. MPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado útil e prático ao processo.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Mantêm-se as glosas levadas a efeito pela Fiscalização, porquanto: no tocante à pensão alimentícia judicial, os valores a serem deduzidos pelo interessado devem ser compatíveis com o teor do acordo judicial homologado; e, quanto às despesas médicas, os extratos apresentados não oferecem escopo necessário para que os valores neles inseridos sejam admitidos como dedutíveis.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729410/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.324 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO PASTORI DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
Não há incorreção dos fatos e da fundamentação legal na decisão de piso que
analisa os elementos constantes dos autos e fundamenta adequadamente a
decisão com base nos elementos suficientes para formar o convencimento do
julgador, bem como propiciar à Contribuinte o pleno exercício da ampla defesa
e do contraditório.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA.
Decisão sucinta não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo
STF em sede de repercussão geral (AI 791.292).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Aplica-se a Súmula CARF no 11 aos processos administrativos fiscais.
ILEGALIDADE.
MPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
Nos termos do artigo 29, do Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora
formará livre convicção para a apreciação das provas, podendo determinar
diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver resultado
útil e prático ao processo.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS.
Mantêm-se as glosas levadas a efeito pela Fiscalização, porquanto: no tocante à
pensão alimentícia judicial, os valores a serem deduzidos pelo interessado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729410/2013-39
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

devem ser compatíveis com o teor do acordo judicial homologado; e, quanto às
despesas médicas, os extratos apresentados não oferecem escopo necessário
para que os valores neles inseridos sejam admitidos como dedutíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de lançamento de fls. 13/19 exige do sujeito passivo, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 12.988,05. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2012 (entregue em
23/03/2012), em face da constatação das seguintes infrações:  à fl. 15, a dedução indevida de pen
-
"Conforme decisão judicial, a pensão alimentícia foi fixada em 1,5 salários mínimos.
Valor considerado o informado no comprovante de rendimentos da Secretaria de
Segurança Pública. Os valores porventura repassados para pagamento de despesa com
instrução do alimentando devem ser informados nos campos próprios se devidamente
comprovados, o que não é o caso.";  às fls. 16/17, a dedução indevida de despesas médicas no
face de comprovação parcial dos gastos declarados como realizados perante Centro de
Estética e Beleza Eli, Secretaria de Administração da Bahia, Mix-Pé Produtos
Ortopédicos e Clínica Angiovascular da Bahia, sendo glosadas, respectivamente, as
importâncias de R$ 350,00, R$ 1.342,47, R$ 1.789,67 e R$ 1.500,00.
O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/3, contendo as aduções adiante:  contesto
u a totalidade da infração atinente à dedução de pensão alimentícia (R$
20.425,00), alegando,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

 também contes

Para amparo de suas alegações, o interessado fez anexar os elementos de fls. 5/12.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
c) cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
d) incompetência do auditor para o exame da escrituração contábil fiscal e a
lavratura do lançamento;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

e) nulidade da decisão por vício de motivação;
f) ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em preliminar, alega que o recorrente que o patrimônio é fundamental na
Contabilidade e os contadores habilitados são os responsáveis pelas atividades contábeis.
Inicialmente, advirto que a atividade judicante dos membros da Delegacia de Julgamento e
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais está amparada por normas legais, dentre elas, Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007 e Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, não sendo possível a
apreciação da alegação de que apenas o profissional contábil poderá exercer a atividade em
questão, nos termos da Súmula CARF n.o 2.
Argumenta o recorrente que, em preliminar, o patrimônio é fundamental na
Contabilidade e os contadores habilitados são os responsáveis pelas atividades contábeis.
Argumenta que a RFB não cumpriu as determinações do Conselho Federal de Contabilidade,
ignorando os princípios contábeis da competência e da prudência. Além disso, menciona que a
exigência do crédito tributário deve estar devidamente fundamentada e ocorreu a prescrição
intercorrente do crédito:
“DAS PRELIMINARES
Antes de adentrar ao mérito do VOTO do Acórdão aqui recorrido, cabem algumas
considerações iniciais a respeito do seu objeto e dos seus proclamadores. Quais sejam:
[1] O patrimônio é o objeto fundamental da Contabilidade, devendo ser entendido em
sua acepção mais ampla que abrange todos os aspectos quantitativos e qualitativos e
suas variações, em todos os tipos de pessoas, físicas ou jurídicas e o cerne deste
Acórdão aqui recorrido é patrimônio (passivo) da pessoa física do
Contribuinte/Recorrente e é patrimônio (ativo) da pessoa jurídica da RFB/Recorrida,
portanto é objeto da Ciência Contábil.
[2] O exercício das atividades compreendidas na Contabilidade, constitui prerrogativa,
sem exceção, dos contadores e dos técnicos em contabilidade legalmente habilitados,
ressalvadas as atribuições privativas dos contadores diplomados (Bacharéis em
Ciências Contábeis). O caso em tela trata de verificação de obrigações fiscais (passivo)
e de fiscalização tributária que são atribuições privativas de contadores diplomados,
ativos, devidamente registrados e em situação regular perante o Conselho Regional de
Contabilidade (CRC) de seu registro.
[3] Nos órgãos da administração pública direta, que é o caso dessa RFB, as funções
que envolvem atividades que constituem prerrogativas dos contadores, que é o caso do
objeto do Acórdão aqui recorrido, somente podem ser providas e exercidas por
contadores devidamente registrados, ativos e em situação regular perante o CRC de
seu registro, o que não é o caso dos AFRFB's que prolataram o VOTO n casu, haja
vista consulta ao site do CFC, www.ef.org.br.
[4] Portanto, os contadores assim habilitados devem cumprir as determinações
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), dentre elas os Princípios
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

Contábeis da Competência e da Prudência e não outro regime qualquer de registro de
patrimônio que não encontra amparo legal e foi considerado pelo Recorrido.
[5] A escrituração das Pessoas Beneficiárias dos Pagamentos Efetuados deve ser
mantida em Y registros permanentes, com obediência aos Princípios Contábeis,
observar métodos ou critérios contábeis e registrar as mutações patrimoniais segundo
o regime de competência. Fatos desconsiderados pelo Recorrido,
[6] A Lei determina que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
serão formalizados e deverão estar instruídos com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. Também desconsiderado pelo Recorrido.
[7] O RIR/99 determina que a revisão das Declarações de Rendimentos será feita com
os elementos de que dispuser a repartição, com os esclarecimentos verbais ou escritos
solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste Decreto e estes
esclarecimentos prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento
seguro de prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão, Também
desconsiderado pelo Recorrido.
[8] Temos cerca de 05 (cinco) anos da entrega da respectiva Declaração de Imposto de
Renda que se deu em 23/03/12 e 03 (três) anos do protocolo da Impugnação
(11.10.2013) sem manifestação alguma dessa RFB e, consequentemente esgotando
todos os prazos legais previstos para a decisão do Procedimento Administrativo em tela
e desrespeitando dispositivos constitucionais, conforme exposto a seguir. Portanto,
houve o esgotamento do prazo máximo legal de 360 dias para a RFB proferir decisão a
respeito do Processo em tela, caracterizando a Prescrição Intercorrente.
[9] São rechaçadas as ilações (item 4 de fis. 38: último S de fls.37), os pré-julgamentos
(item 4 de fls. 38), as falsas firmações (1o S de fls. 38: "... qualguer pensão já que as
partes a isso renunciaram;") e os afirmações conflitantes (1o S de fls. 39: “Houve,
ainda, o pedido para oferecimento posterior de provas e documentos, .."), a final de
contas é também através do tributo aqui em comento que este contribuinte cidadão
também paga os proventos dos servidores públicos signatários do VOTO aqui
combatido. Aquelas afirmações não condizem com as suas atribuições do cargo
previstas em lei, nem com os deveres do servidor público.
(...)
[1] O art. 9o do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no 11.941/09): A
exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizadas
e deverão estar instruídos com todos os termos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito,
[2] O S 2o do art. 835 do RIR/99: A revisão será feita com elementos de que dispuser a
repartição, esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por
outros meios facultados neste Decreto.
[3] O S 1o do art. 845 do RIR/99: Os esclarecimentos prestados só poderão ser
impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indício veemente de
falsidade ou inexatidão.
[4] O art. 177 da Lei 6404/76: A escrituração das empresas será mantida em registros
permanentes, com obediência aos princípios de contabilidade, devendo observar
métodos ou critérios contábeis e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime
de competência. (grifo nosso)
[5] A Resolução CFC no. 750/93, de 29/12/1993, emanada do CFC, trata dos
Princípios Contábeis, dentre eles o Princípio da Competência. “as receitas e as
despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem,
sempre
simultaneamente
quando
se
correlacionarem
independentemente
de
recebimento ou pagamento" e o Princípio da Prudência. "impõe-se a escolha da
hipótese de que resulte menor patrimônio líquido, quando se apresentarem opções
igualmente aceitáveis". (grifos nossos)
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

[6] O inciso 1 do art.3o da Resolução CFC no. 560/83, de 28/10/1983, determina que a
avaliação de acervos patrimoniais e a verificação de haveres e obrigações, para
quaisquer finalidades, inclusive de natureza fiscal, são atribuições privativas dos
profissionais da contabilidade. (grifos nossos)
[7] O inciso 36 do art.3o da citada Resolução CFC no. 560/83 determina que a
fiscalização tributária que requeira exame ou interpretação de peças contábeis de
qualquer natureza, é atribuição privativa dos profissionais da contabilidade. (grifos
nossos)
[8] O art. 26 do Decreto Lei no. 9.295/46, de 27/05/1946 determina que as atribuições
definidas na alínea “c“do artigo 25 são privativas dos contadores diplomados. (grifos
nossos)
[9] A letra "c" do art. 25 do citado Decreto Lei no. 9.295/46 determina que a
verificação de haveres e quaisquer outras atribuições de natureza técnica conferidas
por lei aos profissionais de contabilidade são consideradas trabalhos técnicos de
contabilidade. (grifos nossos)
[10] O caput do art. 20 da Resolução CFC no. 1370/11, de 08/12/2011, determina que o
exercício de qualquer atividade que exija a aplicação de conhecimentos de natureza
contábil constitui prerrogativa dos contadores e dos técnicos em contabilidade em
situação regular perante o CRC da respectiva jurisdição, observadas as especificações
e as discriminações estabelecidas em resolução do CFC. (grifos nossos)
[11] O S 4o do art. 20 da citada Resolução CFC no. 1.370/11 determina que nas
entidades privadas e nos órgãos da administração pública, direta ou indireta e
fundacional, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, os empregos,
os cargos ou as funções que envolvem atividades que constituem prerrogativas dos
contadores e dos técnicos em contabilidade somente poderão ser providos e exercidos
por profissionais devidamente registrados, ativos e em situação regular perante o CRC
de seu registro, (grifos nossos)
[12] O art. 21 da mesma Resolução CFC no. 1.370/11 determina que o exercício da
profissão contábil é privativo do contador e do técnico em contabilidade com registro
ativo e situação regular, nas condições mencionadas no 8 4o do art, 20, (grifos nossos)
[13] Da Prescrição Intercorrente:
[13.1] O artigo 5o, inciso LXXVIIT, da CF/1988: determina o princípio constitucional
da razoável duração do procedimento administrativo, /n verbis. "A todos, no âmbito
judícial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação." (grifos nossos)
[13.2] O art. 24 da Lei 11457/07: que positiva o princípio da eficiência da
administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão
administrativa, in verbis. “É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”, (grifo nosso)
[13.3] O art. 2o da Lei 9.874/99: que, dentre outros, inseriu a eficiência como um dos
princípios norteadores da administração pública.
[13.4] O entendimento de juristas renomados e do próprio STJ de que a omissão no
pronunciamento dessa RFB afronta a legislação ordinária, dispositivo constitucional e
dispositivo da administração pública.
[13.5] O art. 1o do Decreto 20.910/1932: pois o Fisco possuir a eternidade para decidir
um litígio demonstra um enorme abismo nos pilares da segurança jurídica que se
persegue através do estado democrático de direito, razão pela qual a esta Prescrição
Intercorrente deverá ser aplicada aos processos administrativos pendentes de
julgamento há mais de cinco anos. A aplicação da Prescrição Intercorrente nos
Processos Tributários, portanto, é medida necessária para controle dos atos da
Administração Pública, garantindo segurança jurídica aos administrados em busca da
justiça fiscal que se persegue.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

[14] O inciso IV do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no
11.941/09): determina que a impugnação mencionará as diligências que o impugnante
pretenda sejam efetuadas expostos os motivos que as justifiquem.
[15] A letra "d” do art. 6o da Lei 10.593/02(com redação dada pela Lei no 11.457/07):
determina que dentre as atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil consta a de examinar a contabilidade de sociedades
empresariais.
[16] O S 2o do art. 78 do RIR/99: determina que o valor da pensão alimentícia não
utilizada, como dedução, no próprio mês de seu pagamento, poderá ser deduzido nos
meses subsequentes. (grifo nosso)
[17] Os incisos T, IT e ITI do art. 80 do RIR/99: que elenca as despesas médicas que
poderão ser deduzidas na declaração de rendimentos.

É de se afastar a preliminar de falta de motivação da decisão de piso. Apesar da
objetividade da referida decisão, resta claro que ela atende a exigência da motivação de todo e
qualquer ato administrativo, na medida em justifica em concreto a omissão de rendimentos e
glosas aplicadas na DDA do contribuinte no presente caso. O fato de ser sucinta não implica, per
si, a nulidade da decisão por carência de motivação, como aliás já decidiu o Supremo Tribunal
Federal em sede de recurso julgado sob repercussão geral, in verbis:
1. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral. (STF; AI 791.292 QO-RG,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06
PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (grifos nosso).
Ademais, afasto a alegação preliminar de prescrição intercorrente. No que
concerne à prescrição intercorrente, embora não tenha sido abordada na impugnação, por ser
uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e pode ser trazida aos autos em
qualquer fase do processo.
Quanto a esse tema, o Recorrente destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, é expresso ao dispor que se opera a prescrição intercorrente no processo
administrativo punitivo paralisado por mais de três anos aguardando julgamento ou despacho:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Assim dispõe a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

Nesse mesmo sentido, tem sido mantida a recente jurisprudência de outras Turmas
do CARF, conforme exemplificam as seguintes ementas:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM. Aplica-se a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, pela não prestação de informação
sobre a carga na forma prevista pela Receita Federal. (Acórdão no3302-011.017,
relatoria da Conselheira Larissa Nunes Girard, sessão de 27/05/2021)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF no 11. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DE INFORMAÇÕES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA
REGULAMENTAR. CABÍVEL. Constatado que o registro, no Siscomex Carga, de
dados obrigatórios se deu após decorrido o prazo definido na legislação, é devida a
multa regulamentar por falta do respectivo registro. (Acórdão no3401-009.039, relatoria
do Conselheiro Ronaldo Souza Dias, sessão de 29/04/2021)
Dessa forma, não deve ser aplicada a prescrição intercorrente no presente
processo administrativo fiscal, conforme determina a Súmula CARF no11.
Ademais, o recorrente se limita a alegar que o débito lançado deve ser cancelado
pelo decurso do prazo de 360 dias para o respectivo julgamento, em desrespeito ao art. 24 da Lei
no 11457/07 e do REsp no 138206/RS, julgado na sistemática dos recursos representativos de
controvérsia do art. 543-C do CPC/73, porque o contribuinte não pode ficar à espera de uma
decisão (julgamento) de um processo administrativo por praticamente 6(seis) anos.
Argumenta que fez bem o legislador em acrescentar o inciso LXXVIII ao art. 5o
da CF/88 por meio da EC no 45/04, que prevê o princípio da duração razoável do processo em
âmbito judicial e administrativo, norma esta regulamentada pela Lei no 11457/07, que dispõe, em
seu art. 24, que “é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte”.
Alega que essa matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça, como é o caso do Recurso Especial no 1138206/RS, processado na sistemática do CPC no
543-C do CPC/73 (recurso representativo de controvérsia).
No entanto, a consequência do descumprimento do prazo em questão não tem
aptidão para conduzir ao cancelamento do lançamento, como pretende o recorrente, porque o
citado artigo não prevê nem essa nem nenhuma outra penalidade. Logo, o seu descumprimento
pode, quando muito, ensejar uma ordem judicial para que seu comando seja observado e nada
mais. Afinal, tanto quanto o princípio da duração razoável do processo, o mesmo art. 5o da CF
também prevê, no seu inciso II, o princípio da legalidade, de modo que não se pode pretender
extrair da lei o que dela não consta, máxime em se tratando de penalidade. Aliás, observe-se que
a conclusão do Recurso Especial acima mencionado é exatamente nesse sentido, qual seja dar
provimento à pretensão nele deduzida “para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para
conclusão do procedimento sub judice”.
Anoto, por fim, que é entendimento pacífico deste tribunal administrativo,
expresso no enunciado de no 11 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e aplicação
obrigatória pelos membros dos colegiados que o compõem, aquele segundo o qual “não se aplica
a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

Por outro lado, ainda em preliminar, sustenta que a decisão recorrida incorreu em
omissões, obscuridades e contradições. Em síntese, alega que a decisão de piso apresenta
omissões ao não considerar os comprovantes de pagamentos efetuados pelo
Contribuinte/Recorrente, valores declarados e acordo homologado judicialmente. Além disso,
incorreu em obscuridades ao fazer afirmações em desacordo com os documentos juntados aos
autos, assim como se contradisse por não considerar aspectos legais relevantes, resultando em
nulidades absolutas. Para tanto, o Recorrente alega que a Turma não cumpriu as atribuições do
cargo, comprometendo a ampla defesa e o contraditório:
DAS OMISSÕES
A 4o Turma de Julgamento no Acórdão no . 09-60.508 em tela omitiu-se em relação
a(s)/à(s):
[1] Os Comprovantes de todos os Pagamentos Efetuados pelo Contribuinte/Recorrente
às Pessoas Beneficiárias deles no Ano Calendário 201l e acostados aos autos da NL no.
2012/881.337 514.277. 487 e da TIF no. 2012/856,996.449 111.650.
[2] Aos Comprovantes dos Pagamentos Efetuados (Ei a E5 dos documentos acostados
em 05.09.2013) no valor de R$ 1.789,67 ([3] DOS VALORES) quando no item 3 de fls.
38 afirma que "nada trouxe o interessado para comprovar a totalidade do gasto
declarado ...”.
[3] O item 1o do Acordo Homologado Judicialmente citado nas fls. 37 que trata dos
valores a serem pagos à Sra. VALÉRIA BARBOSA COELHO MUNIZ, pois essa
Turma só se louvou no seu item V.
[4] O item 1o do Acordo Homologado Judicialmente (citado nas fls. 37), pois lá constam
os valores a serem pagos à Sra. VALÉRIA BARBOSA COELHO MUNIZ, os quais
para o Ano Calendário 2011 corresponderam aos R$ 19.660,00 ([14] DOS VALORES),
contidos nos R$ 20.425,00 ([1] DOS VALORES) glosados.
[5] Os R$ 765,00 ([1.2] DOS VALORES) contidos nos R$ 9.750,00 ([1.3] DOS
VALORES) e também contidos nos R$ 20.425,00 glosados ([1] DOS VALORES), nos
termos do & 2o do art. 78 do RIR/99.
[6] Inciso IV do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72, em todo o seu VOTO, em especial no
1o8 e no último & das fls. 39 e ao encargo dos seus membros insculpido na letra "d" do
art. 6o da Lei 10.593/02 (com redação dada pela Lei no 11.457/07).
[7] Três (03) Quotas já pagas pelo Recorrente, sendo uma delas em Duplicidade (R$
336,49) e segundo o Quadro abaixo:
Parcelas Pagas
Vencimto | Pagamto | Valor | Documento
30/4/12 | 23/3/12 | 306,52 | 3580771865
31/5/12 | 20/6/12 | 338/11 | 358012940
- 11/12/12 | 336,49 | 3580771204
Soma 981,12
Haja vista o 8 2o do art. 835 do RIR/99, o qual determina que a revisão seja feita com
elementos de que dispuser a repartição.
DAS OBSCURIDADES
A 4o Turma de Julgamento no Acórdão no . 09-59 .508 em tela criou obscuridades:
[1] Ao afirmar no item 4 da fl. 38 que aquele valor R$ 1.500,00 ([4] DOS VALORES)
pago poderia estar inserto nas NF's acostadas aos autos, pois esta afirmação é uma
ilação, é um pré-julgamento não previstos nas atribuições dos ocupantes do cargo de
AFRFB insculpidas no art. 6o da Lei 10,593/02,
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

[2] Ao afirmar no item 3 da fl. 38 que: "nada trouxe o interessado para comprovar a
totalidade do valor declarado...”, pois não informou qual "nada" é este "não" trazido aos
autos, haja vista que essa Turma omitiu-se a todos os documentos acostados à
Impugnação pelo Contribuinte/Recorrente.
[3] Ao afirmar no último $ de fl. 39 que demonstrou a ausência de outros documentos,
haja vista que em 05,09,2013 o Recorrente acostou aos autos todos os documentos
solicitados no Termo de Atendimento 2012/10000110377. E mais, essa Turma não
relaciona quais outros documentos são estes.
DAS CONTRADIÇÕES
A 4o Turma de Julgamento no Acórdão no . 09-59 .508 contradiz-se:
[1] Ao afirmar no 1oS de fls. 39: "Houve ainda, pedido para oferecimento posterior de
provas, porque em sede de auditoria, como no caso em tela, não se arrolam provas e sim
evidências, pois aquelas são arroladas em sede de perícia, o objeto deste Acórdão trata
de auditoria fiscal de cunho contábil e como os AFRFB's que prolataram o VOTO in
casu não são Bacharéis em Ciências Contábeis, então se justifica porque fizeram esta
confusão. E mais, porque no último & da Impugnação de 11.10.2013 o Recorrente
reservou-se ao direito de, se necessário, apresentar outros documentos, conforme final
das fls.36.
[2] Ao afirmar no 1o8 de fls. 38 que: “... o valor declarado como pago à Valéria Barbosa
Coelho Muniz na monta de R$ 19.660,00 ... não consiste na hipótese de dedução em
comento.", pois nas fls. 37 baseou o seu VOTO no item 2o do Acordo Homologado
Judicialmente e aqui desconsiderou o item 1o deste mesmo acordo que prevê o
pagamento deste valor ([14] DOS VALORES) para o Ano Calendário 2011, contidos
nos R$ 20.425,00 ([1] DOS VALORES) glosados.
[3] Ao afirmar no item 1 de fls. 38 que aquele valor de R$ 350,00 ([2] DOS
VALORES) “.... não comprova que à diferença g9losada pela autoridade revisora
efetivamente corresponda ao gasto declarado” Pois, os R$ 360,00 (R$710,00 -
R$350,00) não glosados foram comprovados com o mesmo documento (Pagamento c/
Cartão). E mais, há também outra CONTRADIÇÃO no VOTO aqui combatido quando
ele afirma que este pagamento fora com "débito em conta', pois não o foi conforme os
documentos acostados aos autos em 05.09.2013 e em 11.10.2013.
[4] Ao afirmar no item 2 de fls. 38 que aquela diferença glosado de R$ 1.342,47 ([5]
DOS VALORES) ",.. não se encontra justificada pelo contribuinte, .... ", pois este valor
está incluso no valor declarado (R$ 5.710,97) e é a menor do que diferença R$ 2.608,10
(R$ 4.368,50 - R$3.760,40).
[5] Ao fazer suas considerações de 1 a 4 nas fls. 38, pois, desconsiderou os incisos 1, IT
e TIT do art. 80 do RIR/99,
DAS NULIDADES
No seu VOTO, a 4o Turma de Julgamento no Acórdão no. 09-59.508 não considerou os
seguintes aspectos legais:
[1] O S 2o do art. 835 do RIR/99: pois o seu VOTO foi prolatado sem esclarecer:
[1.1] Os escritos entregues pelo Contribuinte/Recorrente e aqui relatado em [1], [7] e
em [4] DO HISTÓRICO.
[1.2] O porquê da glosa daquelas Deduções Declaradas que são Deduções dos
Rendimentos Tributáveis para a Base de Cálculo Imposto do Devido.
[1.3] O porquê da desconsideração da quota paga em Duplicidade (R$ 336,49) ao
afirmar no penúltimo & de fls. 38: ... "que o interessado não demonstrou lhe ser devida,
efetivamente, tal importância".
[2] O S 1o do art. 845 do RIR/99: pois prolatou o seu VOTO sem elementos seguros de
prova, segundo os conteúdos:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

[2.1] Dos Esclarecimentos relativos ao Termo de Intimação Fiscal aqui relatado em [3]
DO HISTÓRICO.
[2.2] das OMISSÕES, OBSCURIDADES e CONTRADIÇÕES aqui relatadas.
[3] O art. 9o do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela Lei no 11.941/09): pois ao
considerar improcedente a Impugnação para exigir do interessado o recolhimento do
crédito tributário, não instruiu o seu VOTO com todos os termos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do suposto ilícito.
[4] O art. 177 da Lei 6404/76: ao desconsiderar que as Pessoas Beneficiárias dos
Pagamentos Efetuados pelo Contribuinte/Recorrente obedeceram aos princípios de
contabilidade e registraram suas mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
[5] Sustentou todo o seu VOTO sem considerar o Princípio Contábil da Competência
previsto em Lei, conforme [4] anterior, determinado por Norma emanada do Conselho
Federal de Contabilidade e que deve ser cumprido, face ao já relatado em [1], [4] e [5]
DAS PRELIMINARES conjugado com o relatado em [5] DO MERITO.
[6] Os incisos 1 e 36 do art.3o da Resolução CFC no. 560/83: o capute o 8 4o do art. 20
eoart. 21 da Resolução CFC no. 1.370/11: pois tanto a AFRFB signatária do Acórdão
aqui recorrido, quanto os outros AFRFB que participaram do seu julgamento e a
Presidente da 4o Turma de Julgamento, não são Bacharéis em Ciências Contábeis, haja
vista consulta feita ao site do CFC, www.cf.org.br.
[7] A letra "c" do art. 25 e o art. 26 do Decreto Lei no. 9.295/46 em decorrência do item
[6] anterior.
[8] Ao desconsiderar as deduções previstas no inciso IT do art. 75 e no art. 78 do
RIR/99 ([1]a [5] DOS VALORES), superavaliou o ativo da Recorrida, desrespeitando o
Princípio Contábil da Prudência (151 DO MÉRITO), que determina a adoção do menor
valor para o ATIVO, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a
quantificação das mutações patrimoniais.
[9] O fato da 4o Turma in casu não diligenciar as Pessoas Beneficiárias de tados os
Pagamentos Efetuados pelo Contribuinte/Recorrente descumpriu as atribuições do cargo
insculpidas na letra “d" do art. 6o da Lei 10,593/2002 e comprometeu a ampla defesa e o
contraditório do Recorrente para evidenciar suas alegações.
[10] O ato da 4o Turma /n casu de no item 4 de fls.38 afirmar que “aquele valor poderia
estar nesta inserto"; de no item 2 de fls. 38 afirmar que "não se vislumbra pertinência
entre a aduzida contribuição e a comprovação requerida" e de também afirmar no último
S de fls.39 a ausência de outros documentos que pudessem ilidir as infrações apuradas,
independente de determinação legal, ele deveria ser fundamentado, e como não o foi,
traz em si vício insanável, está contaminado, portanto é de nulidade absoluta.
No entanto, não há os citados vícios na decisão recorrida. Compulsando os autos e
após a releitura de todo o voto condutor da decisão, pode-se observar que não há omissão,
contradição e obscuridades alegadas, uma vez que a irresignação do recorrente se baseia apenas
na dialética sobre a interpretação dos dispositivos legais e as provas juntadas aos autos, ou seja,
não se encontra nenhum vício ou mesmo prejuízo à defesa do contribuinte em sua defesa.
Mesmo que a decisão de piso não tenha analisado a controvérsia sob o viés
contábil (“[2] Que considere o Regime de Competência por ter previsão legal e estar
normatizado pelo Conselho Federal de Contabilidade”), como almeja o recorrente, essa suposta
“omissão”, a qual, esclareço, não possui o condão de alterar o resultado do julgado, já que ao
contrário do defendido pelo Recorrente, ela se sustenta na norma fiscal aplicável ao caso e está
fundamentada à contento, baseada em todos os elementos importantes ao deslinde da
controvérsia e descritos no Relatório Fiscal.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

Assim, ao contrário do alegado pelo Recorrente, não há prejuízo na análise dos
fatos e na fundamentação legal na decisão de piso, o que se conclui que os elementos dos autos
foram suficientes para formar o convencimento dos julgadores, bem como propiciar à
Contribuinte o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
Ainda em preliminar, o recorrente requer a realização de diligência para
comprovar o suposto equívoco das fontes pagadoras em seus informes de rendimentos:
[8] Que, nos termos do TV do art. 16 do Decreto Lei 70.235/72(com redação dada pela
Lei no 11,941/09), sejam efetuadas diligências nas Pessoas Beneficiárias dos
Pagamentos Efetuados:
VALÉRIA BARBOSA COEKHO MUNIZ (CPF 371374.095-04); CLÍNICA ELISA
(CNPJ 07.936 .686/0001-76); MIXPÉ (CNPJ 08.841.084/0001-06); PLANSERV
(CNPJ
13.323.274/0001-63)
e
CLÍNICA
ANGIOVASCULAR
(CNPJ
04,956.676/0001-04), tendo em vista que o cerne do caso em tela são divergências entre
os valores pagos e constantes nos respectivos Documentos Comprobatórios já acostados
aos autos e aqueles que a Fiscalização e essa 4o Turma entendem como corretos. Então,
só do confronto entre a escrituração contábil destas Pessoas Beneficiárias dos
Pagamentos Efetuados pelo Contribuinte/Recorrente e os respectivos Documentos
Comprobatórios já acostados aos autos que chegaremos à verdade dos valores.
[9] Que, respaldando o pedido [8], se aplique a letra "d“ do art. 6o da Lei 10.593/02
(com redação dada pela Lei no 11,457/07), qual seja: dentre as atribuições dos ocupantes
do cargo de AFRFB consta a de examinar a contabilidade de sociedades empresariais.
Observo que o recorrente poderia fornecer outros elementos probatórias para
sustentar a divergência em questão ou mesmo ter diligenciado diretamente às fontes pagadoras
para eventual correção da informação suscitada como incorreta. Nos termos do artigo 29, do
Decreto no 70.235/72, autoridade julgadora formará livre convicção para a apreciação das
provas, podendo determinar diligência que entender necessária, e não acatando as que não tiver
resultado útil e prático ao processo. Nesse sentido, uma vez não se mostrando necessárias ao
deslinde da questão, é de se indeferir o pedido em questão.
Em relação ao mérito, o recorrente sustenta que devem ser reconsideradas as
glosas das deduções em questão e omissão de rendimentos, conforme conclui a seguir:
(...) [3] Que considere os valores acima elencados de [1] a [5] DOS VALORES e que
proceda a Repetição de Indébito do valor R$ 336,49 ([6] DOS VALORES e [4] DAS
OMISSÕES)
[4] Que considere todas as deduções previstas no inciso I do art. 75 e art. 78 do RIR/99
na DIRPF do Ano Calendário/2011 do Contribuinte, ora Recorrente.
[5] Desconsidere o Demonstrativo de Débito-Intimação no S/N de fls. 41.
[6] Considere como Glosa de Deduções Indevidas o valor monetário de R$ 0,00 e como
Imposto Suplementar o valor monetário de R$ 0,00, conforme a Tabela abaixo.
Descrição R$
1 | Total Rendim Tributáveis Declarados 149.078,54
2 | Omissão de Rendimento Apurada 0,00
3 | Total de Deduções Declaradas 68.595,13
4 | Glosa de Deduções Indevidas 0,00
5 | Previdência Oficial 0,00
6 | BC Apurada (1+2-3+4-5) 80.483,40
7 | Imposto Apurado (Tab Progressiva) 13.445,54
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

8 | Dedução Incentivo 0,00
9 | Previdência Empreg. Domést 0,00
10 | Glosa Dedução Incentivo 0,00
11 | imposto Devido RRA 0,00
12 | Total de impost Pago Declarado 12.832,49
13 | Glosa Imposto Pago 0,00
14 | IRRF s/ Infração ou Carnê Leão 0,00
15 | Imposto a Pagar Apurado(7-8-9+10+11-12+13-14) 613,05
16 | Impost a Pagar Declarad 613,05
17 | Imposto Restituído 0,00
18 | imposto Suplementar 0,00
[7] A reforma da Decisão para que esse Conselho acate os pedidos de [2] a [6]
anteriores.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, conforme informação de fl. 32, e dela se toma
conhecimento.
Embora o impugnante faça referência à apresentação de SRL (Solicitação de
Retificação do Lançamento), cabe esclarecer que, no presente caso, trata-se de resposta
ao que lhe fora demandado pelo Termo de Intimação Fiscal 2012/856996449111650, à
fl. 23.
Noutro ponto, importa frisar que a autoridade revisora agiu nos termos determinados
pelo art. 142 do CTN, em face de sua atividade vinculada, não se encontrando qualquer
vício na ação realizada, estando ainda a notificação de lançamento perfeitamente
amoldada à composição determinada pelo art. 11 do Decreto n. 70.235/1972, bem como
ao ditado pela redação atualizada no art. 9o do mesmo Decreto.
Do que fora mencionado pelo impugnante, restou assentado nos termos descritos pela
Fiscalização plena observância, ainda, ao art. 835 do Decreto n. 3.000/1999 (RIR/1999).
Saliente-se que equivocadamente foram invocados o art. 50 e o § 2o do art. 845, ambos
do mesmo RIR/1999, que tratam, respectivamente, de exclusões dos rendimentos brutos
de aluguel e do lançamento de ofício nos casos de falta de declaração de rendimentos,
porquanto alheios aos objetos trabalhados na notificação.
Quanto ao mérito, têm-se as análises adiante produzidas.
No tocante à pensão alimentícia judicial, o acordo firmado entre o interessado e sua ex-
companheira, Valéria Barbosa Coelho Muniz, abrigado no processo 1011782-0/2006,
com trâmite na 14a Vara de Família de Salvador/BA, dispôs:
"2o) As partes que renunciam pensão judicial entre si e com relação à pensão
alimentícia do menor VICTOR COELHO MUNIZ PASTORI, filho do casal, será
adimplida pelo requerido, depositando na citada conta-corrente da requerente,
representante legal do menor, a importância de 1,5 (hum e meio), salários mínimos
mensais, todo dia 10 (dez) de cada mês, bem como, arcará com as despesas de
mensalidades escolares, até que o mesmo venha a concluir o ensino médio, exceto em
caso de repetência do menor, fato que o ano de repetência não será custeado pelo
requerido; material escolar; fardamento; medicamento e plano de saúde, de que é
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

beneficiário, qual seja, o PLANSERV, como dependente. Ainda, fica acordado entre as
partes que, logo que a requerente tenha condições de arcar com suas despesas, o
requerido passará a arcar apenas com metade das despesas com material escolar;
fardamento; medicamento, ficando a outra metade para a requerente arcar."
Na notificação de lançamento, o que fora mencionado acerca de "despesas com
instrução" consistiu no fato de que somente se beneficiaria o contribuinte de alguma
dedução dessa espécie, vinculada à obrigação de pensão fixada, se assim a registrasse,
uma vez que no Acordo Judicial estavam previstas despesas de mensalidades escolares;
contudo, nada restou demonstrado nesse sentido pelo impugnante.
Resta claro que à ex-companheira não seria devido o pagamento de qualquer pensão, já
que as partes a isso renunciaram; logo, o valor declarado como pago à Valéria Barbosa
Coelho Muniz, na monta de R$ 19.660,00, à fl. 28, não consiste na hipótese de dedução
em comento.
Quanto à pensão do filho, o montante a ser considerado restou estampado no
comprovante de rendimentos emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da
Bahia, correspondente a R$ 8.985,00, estando este um pouco abaixo de valor declarado
para esse mister, à fl. 28, de R$ 9.750,00, mas ausente prova acerca da diferença
reclamada.
Não se vislumbram nos autos outros documentos que permitissem alterar a glosa levada
a efeito pela Fiscalização quanto à dedução de pensão alimentícia judicial, de acordo
com o previsto no art. 78 do RIR/1999.
Em relação às despesas médicas, a análise dos documentos reunidos pelo impugnante,
às fls. 5/12, acarreta as seguintes considerações:
1 - o débito em conta, no valor de R$ 350,00, à fl. 8, realizado à Elisa Marchesini, CNPJ
07.936.686/0001-76, não comprova que a diferença glosada pela autoridade revisora
efetivamente corresponda ao gasto declarado como realizado perante o Centro de
Estética e Beleza Eli para tratamento de saúde, uma vez que apenas a partir desse
elemento não há como inferir tratar-se de despesa médica;
2 - a diferença de R$ 1.342,47 alusiva aos gastos perante a Secretaria de Administração
da Bahia não se encontra justificada pelo contribuinte, mesmo porque o elemento de fl.
6, emitido pelo referido órgão, expressa, rigorosamente, o mesmo valor admitido pela
Fiscalização, no total de R$ 4.368,50; adite-se que não se vislumbra pertinência entre a
aduzida contribuição sobre o 13o e a comprovação requerida;
3 - nada trouxe o interessado para comprovar a totalidade do valor declarado como
gasto junto à Mix-Pé Produtos Ortopédicos; mantida, então, a glosa de R$ 1.789,67;
4 - o valor transferido à Clínica Angiovascular da Bahia, de R$ 1.500,00, em
24/08/2011, conforme extrato de fl. 5, não comprova a despesa havida perante a pessoa
jurídica em questão, mesmo porque no decorrer da ação fiscal o interessado apresentou
nota fiscal no valor de R$ 3.500,00, sendo que aquele valor poderia estar nesta inserto;
ademais deixou de oferecer justificativa para que se fizesse o necessário liame entre a
transferência e os supostos serviços médicos prestados.
Em assim sendo, à luz das disposições do art. 80 do RIR/1999, cabe a manutenção
integral da infração apontada no lançamento.
Quanto a um citado valor de R$ 336,49, entendendo-se que possa ser o abaixo expresso,
trata de situação alheia aos autos do processo ora em análise, sem se olvidar que o
interessado não demonstrou lhe ser devida, efetivamente, tal importância.

Houve, ainda, pedido para oferecimento posterior de provas e documentos, nesse mister
há de se esclarecer que o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto n.
70.235/1972, no tocante à matéria, expõe em seu art. 16, §§ 4o e 5o (incluídos pela Lei n.
9.532/1997):
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-005.324 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.729410/2013-39

“§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
Não se depreendem do pedido do impugnante fundamentos que alicerçassem qualquer
das exceções previstas na legislação para a apresentação posterior de provas; logo, não
cabe acolhê-lo, mas o tempo decorrido, entre a impugnação e a presente decisão,
demonstrou, factualmente, a ausência de outros documentos que pudessem ilidir as
infrações apuradas.
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de nulidade e prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Original